Tribunal: TJSP
Processo: 1076242-71.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – ESCRITURA PÚBLICA DE VENDA E COMPRA E CESSÃO – QUALIFICAÇÃO NEGATIVA – FAIXA DE TERRENO NEGOCIADA QUE SE ENCONTRA DESCRITA COMO ACESSÓRIA (QUINTAL) DA UNIDADE AUTÔNOMA A QUE ESTÁ VINCULADA – VEDADA A ALIENAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA UNIDADE A QUE CORRESPONDE – ÓBICE MANTIDO – APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.